Tribunal: TCU
Processo: 012.608/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Edital RDC eletrônico 535/2020-14, promovido pela Superintendência Regional no Rio Grande do Norte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com vistas à contratação integrada de empresa para elaboração dos estudos, projetos básico e executivo de engenharia e execução da obra de reabilitação das pontes sobre o rio Potengi - lado direito e lado esquerdo, localizadas na BR-101/RN; Considerando que a representante alega, em síntese, ser indevida a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional referentes ao serviço de "recuperação e proteção de estacas - sistema com camisa metálica, executado em ambiente aquático" por não constar na Instrução de Serviço Complementar (IS) 10/2009, do Dnit, e por se tratar de serviço de baixa complexidade e relevância; Considerando que a representante questiona, também, a vedação ao somatório de atestados para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional referente a esse mesmo serviço; Considerando que o aludido serviço tem o objetivo de estabelecer a função estrutural da fundação da obra de arte especial e, portanto, enquadra-se no inciso I do item a.1.3 da IS-10/2009; Considerando que é legítima a vedação do somatório de atestados para comprovação de execução dos quantitativos dos serviços relacionados no item a.1.3 da IS-10/2009; Considerando que o serviço de "recuperação e proteção de estacas - sistema com camisa metálica, executado em ambiente aquático" corresponde a mais de 4% do orçamento, sendo considerado relevante nos termos do art. 2o da Portaria-Dnit 108/2008; Considerando que as demais alegações da representante foram devidamente refutadas pela unidade instrutora (peça 8); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 8, que afastou com propriedade todos os argumentos apresentados pela representante; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 8) à unidade jurisdicionada e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.608/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.